Tribunal: TJDFT
Processo: 0753139-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753139-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: 4JA COMERCIAL AGRÍCOLAS LTDA RECORRIDO: PLÍNIO FONTÃO PERES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu como válida a citação do executado e manteve a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos de execução de título extrajudicial. A parte agravante sustenta que a citação ocorreu em endereço diverso de seu domicílio e que a competência para a execução deve ser fixada no domicílio do devedor ou na praça de pagamento do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a regularidade da citação do executado, considerando que ocorreu em endereço diverso de seu domicílio e foi recebida por terceiro estranho à lide, e (ii) a competência territorial para processamento da execução do título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação deve garantir a ciência inequívoca do executado sobre o processo. No caso concreto, o ato citatório foi realizado em endereço diverso do domicílio do agravante, sem comprovação de que tenha efetivamente chegado ao seu conhecimento, contrariando o artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil. 4. A competência para a execução de duplicata deve observar o foro da praça de pagamento ou do domicílio do devedor, conforme disposto no artigo 17 da Lei n. 5.474/68. No caso, os autos demonstram que o domicílio do agravante é em Cristalina/GO, justificando a remessa do processo ao foro competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A citação realizada em endereço diverso do domicílio do executado, sem comprovação de que chegou ao seu conhecimento, é nula, nos termos do artigo 248, §1o, do CPC. 2. A competência para execução de duplicata deve observar o foro do domicílio do devedor ou a praça de pagamento constante no título, conforme artigo 17 da Lei n. 5.474/68." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, §1o; Lei n. 5.474/68, art. 17. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1814971, 0740755-84.2022.8.07.0001, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 21/02/2024, publicado no DJe em 27/02/2024; Acórdão 1919328, 0720221-54.2024.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 10/09/2024, publicado no DJe em 19/09/2024; Acórdão 1938587, 0744457-07.2023.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, julgado em 24/10/2024, publicado no DJe em 12/11/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o comparecimento espontâneo do recorrido supre a ausência de citação, fazendo iniciar, a partir de então, o prazo para apresentação de embargos à execução, razão pela qual seria ilegítima a reabertura do prazo determinada pelo acórdão recorrido; b) artigos 65 e 917, inciso V, ambos do CPC, pois a alegação de incompetência relativa foi feita fora do momento processual oportuno; c) artigo 278 do CPC, sob o argumento de que a conduta processual do recorrido configura nulidade de algibeira, uma vez que, apesar de ter ciência da existência da demanda, arguiu a nulidade da citação; d) artigo 248, § 4o, do CPC, defendendo a validade da citação realizada na portaria do condomínio, considerando a existência de vínculo formal entre o recorrido e o imóvel. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 239, § 1o, 248, § 4o, e 278, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso dos autos, a citação foi realizada em endereço diverso, indicado em um contrato de locação no qual o agravante figura apenas como fiador, o que não comprova a sua residência efetiva no local. Além disso, as consultas reiteradas ao processo por sua advogada, anteriormente à procuração, não são suficientes para suprir a ausência do ato citatório formal, não se configurando a ciência inequívoca exigida pela norma processual. Diante disso, verifico que a documentação apresentada pelo agravante demonstra que a citação não observou as exigências legais, não havendo comprovação de que o ato efetivamente chegou ao conhecimento do executado. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação, determinando-se a renovação do prazo de defesa, de acordo com os ditames processuais". (ID 70332214). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 65 e 917, inciso V, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021